Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726110-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS, JALES JOSE DIAS JUNIOR AGRAVADO: IRME LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE BOITRAGO DIAS, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS e JALES JOSE DIAS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, na ação de Inventário de OLIVEIRA DA SILVEIRA MACHADO (0000427-48.2016.8.07.0007), em que figura também como herdeira testamentária IRME LACERDA, indeferiu pedido para alienação dos bens indicados pelos herdeiros nos seguintes termos (ID autos de origem): ... Decido. Destaco que a alienação de bens durante a tramitação do inventário é medida excepcional e requer a demonstração de causas imperiosas, aptas a causar prejuízo caso a liquidação não seja efetivada, o que não se evidencia nos autos. À míngua de motivo suficiente para que haja a liquidação do espólio na pendência da indivisibilidade, ao menos por ora, indefiro o pedido para alienação dos bens indicados no ID 130875254. Quanto à insatisfação da meeira quanto à dissolução do contrato com a imobiliária Lucas, anoto que a interessada poderá se utilizar das vias próprias, caso queira, já que neste processo não serão apreciadas alheias ao fim pricipal, qual seja, partilha de bens deixados pelo inventaridado. Por todo o exposto, OFICIE-SE ao BRB para apresentar os extratos da conta judicial vinculada a este processo. Com a resposta, retornem os autos à contadoria para retificação do esboço de partilha, de modo que faça constar a partilha dos valores indicados e a menção ao testamento deixado pelo inventariado no campo "observações. Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, no mesmo prazo deverá a inventariante apresentar comprovante de pagamento das dívidas do espólio e de ITCMD ou ato de isenção. Publique-se. Em suas razões recursais, os agravantes esclarecem, em síntese, a necessidade da venda de parte dos imóveis que compõem a herança a ser partilhada para o pagamento do ITCMD e de IPTUs em atraso. Afirmam não terem condições financeiras para arcar com aludidos encargos e que os valores à disposição do espólio não são suficientes. Asseveram que o inventário só poderá ser finalizado com o pagamento dos tributos, sendo necessário o pagamento das dívidas do espólio. Requerem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O inventário tem por objetivo averiguar todos os bens deixados pelo falecido e reparti-los entre os herdeiros, mediante a partilha. Assim, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos artigos 597 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, de maneira que o patrimônio deixado suportará o encargo, garantindo as obrigações por ele contraídas, ocorrendo a partilha de bens entre os herdeiros somente depois da quitação de todos os débitos. Com efeito, o inventariante poderá alienar bens da herança, mediante autorização judicial, desde que devidamente justificado seu intento (art. 619 CPC). Outrossim, a alienação de bens do espólio antes da partilha ocorre de maneira excepcional, sendo necessário a anuência de todos os herdeiros para a venda qualquer bem durante a tramitação do inventário. Considerando a litigiosidade existente entre agravantes e agravada, todos herdeiros testamentários, prudente a indisponibilidade do patrimônio deixado até a manifestação uníssona. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Esclareça a agravante inventariante se a renda advinda do espólio é suficiente para o pagamento dos impostos a vencer, se há uso e posse exclusiva dos imóveis e se há consenso entre os herdeiros quanto ao pagamento dos débitos relativos aos impostos dos imóveis em questão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, ao Ministério Público Brasília/DF, agosto de 20221. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora